Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-92.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002779-92.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LENITA MONTEIRO GARCIA - CPF: 208.050.711-72 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002779-92.2018.8.11.0002 – PROCESSO DE ORIGEM 1002779-92.2018.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: LENITA MONTEIRO GARCIA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1002779-92.2018.8.11.0002

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 12/98 – SERVIDORA APOSENTADA – EXTENSÃO REMUNERATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME HÍBRIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É
indevida a fusão de
regimes
jurídicos, acarretando
regime
jurídico híbrido, no qual se contemplam as vantagens estabelecidas na novel legislação, sem a correspondente contrapartida no trabalho
.

2. Servidor que estava aposentado por ocasião da
Emenda à Constituição Estadual no 12/98, que acrescentou o inc. III ao art. 237, não tem direito a diferença remuneratória.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002779-92.2018.8.11.0002 – PROCESSO DE ORIGEM 1002779-92.2018.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: LENITA MONTEIRO GARCIA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LENITA MONTEIRO GARCIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1002779-92.2018.8.11.0002, julgou improcedente os pedidos iniciais (Id. 16887540).

A Apelante sustenta que sendo professora aposentada antes da Emenda Constitucional no 12/98 deveria ter sua jornada de trabalho reenquadrada de 20 para 30 horas. Afirma que o direito foi reconhecido no âmbito administrativo, porém sem o correspondente pagamento. Narra que em decorrência da Emenda Constitucional no 41/03 tem direito a integralidade e paridade com os servidores da ativa. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 16887547).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 28418985).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002779-92.2018.8.11.0002 – PROCESSO DE ORIGEM 1002779-92.2018.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: LENITA MONTEIRO GARCIA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta que sendo professora aposentada antes da Emenda Constitucional no 12/98 deveria ter sua jornada de trabalho reenquadrada de 20 para 30 horas. Afirma que o direito foi reconhecido no âmbito administrativo, porém sem o correspondente pagamento. Narra que em decorrência da Emenda Constitucional no 41/03 tem direito a integralidade e paridade com os servidores da ativa.

Em análise dos autos observo que em sua petição inicial a Apelante informa que não recebe em
sua remuneração os reflexos decorrentes da Emenda Constitucional Estadual no 12, que acrescentou o inciso III no artigo 237 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Afirma que apesar de o pedido ser deferido o pagamento não se efetivou.

Com esse esclarecimento, observo que a Emenda à Constituição Estadual no 12/98 acrescentou o inc. III ao art. 237, nos seguintes termos:

Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

(...)

III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios. (Nova redação dada pela EC 12/98)

Em que pese essa previsão, observo que a Apelante estava aposentada quando da mencionada emenda constitucional. Assim, não é possível o enquadramento em regime de 30 horas quando a Apelante, conforme demonstrado, já estava aposentada no regime de 20 horas.

O que se constata é que a Apelante pretende a
indevida fusão de
regimes
jurídicos, acarretando
regime
jurídico híbrido, no qual se contemplam as vantagens estabelecidas na novel legislação, sem a correspondente contrapartida no trabalho, considerando que estava aposentada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da impossibilidade de criação de
regime
híbrido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 /STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. CARREIRA. REENQUADRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Afasta-se a alegada violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3. O Tribunal de origem negou a pretensão da parte agravante por entender que é indevida a fusão de
regimes
jurídicos, acarretando
regime
jurídico
híbrido,
no qual se contemplam as vantagens do novo cargo de Médico, com a jornada reduzida (20 horas semanais), com vantagens pecuniárias decorrentes do
regime
anterior (Analista de Ciência e Tecnologia), o que carece de amparo legal (fls. 494).

4. Tal entendimento não destoa da orientação do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ. Isso porque a jurisprudência deste Superior Tribunal caminha no sentido da impossibilidade de criação de
regime híbrido
. Precedentes.

5. O Tribunal de origem reconheceu a ausência de comprovação da alegada coação no momento em que foi firmado o termo de opção para o cargo de médico do trabalho com jornada de 20 (vinte) horas semanais. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.

Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1088773 / MG
)

Em síntese, a Apelante, na condição de aposentada, pretende receber remuneração equivalente a 30 horas, pretensão essa que, se admitida, implica no modelo de regime híbrido, além do que ocasiona enriquecimento sem causa, ante a impossibilidade de cumprimento da nova jornada de trabalho.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022